Tribunal: TJMT
Processo: 1000219-50.2018.8.11.0012
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS SICREDI LTDA - CNPJ: 07.808.907/0001-20 (RECORRENTE), VERA REGINA MARTINS - CPF: 211.752.500-82 (ADVOGADO), FERNANDO VIEIRA WINTER - CPF: 034.079.471-27 (RECORRIDO), KATRICE PEREIRA DA SILVA GOMES - CPF: 906.334.311-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE QUITAÇÃO DE CONSORCIO COMBINADA COM PAGAMENTO DE CARTA DE CRÉDITO. RECLAMANTE NA QUALIDADE DE INVENTARIANTE ADUZIU QUE A INVENTARIADA PARTICIPOU COMO CONSORCIADA JUNTO A RECORRENTE PARA AQUISIÇÃO DE BEM MÓVEL COM SEGURO PRESTAMISTA NO PRAZO DE 60 (SESSENTA) MESES, TENDO EFETUADO O PAGAMENTO DA 1a PARCELA ANTES DE SEU FALECIMENTO – ALEGAÇÃO DA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO DE PRELIMINARES DE SUA ILEGITIMIDADE PASSIVA E PRECRIÇÃO REJEITADAS – CONSORCIADA FALECEU ANTES DO INÍCIO DA VIGÊNCIA DO RISCO INDIVIDUAL PREVISTO EM CLAUSULA LEGAL QUE SE DARIA APENAS APÓS A 1a ASSEMBLEIA QUE SOMENTE OCORREU EM 04/09/2014. SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1.

Trata-se de ação na qual o Recorrido pleiteia o recebimento do valor da carta de crédito do consorcio adquirido por sua inventariada antes do falecimento desta.

2.

A recorrida, aduziu sua Ilegitimidade Passiva, posto que a inventariada veio a falecer antes do início da vigência do risco individual nos termos da apólice e do regulamento geral do Plano de consorcio, bem como aduziu ainda a prescrição do direito de pleitear em juízo em decorrência do art. 206, § 1o, inciso II, letra “a” e § 3o do Código Civil e no mérito não incorrendo em qualquer ato ilícito a justificar seu dever em reparar.

3.

Preliminar de Ilegitimidade Passiva resta rejeitada, posto que o objeto da demanda é de relação de consumo, com contrato de adesão firmado, sendo dever da administradora responder pelo presente.

4.

Quanto a prejudicial de Prescrição, resta ser incabível posto ser decorrente de uma relação de consumo, devendo ser aplicado

as disposições do artigo 27 do CDC com o prazo de 05 (cinco) anos.

5.

A morte da consorciada ocorreu antes do início da vigência e da constituição do grupo de consórcio, estabelecido na apólice e no Regulamento Geral, sendo 04/09/2014.

6.

Sentença Reformada.

7.

Recurso conhecido e provido.

8.

Tendo em vista o êxito recursal, não há que se falar em pagamento de honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei no. 9.099/95.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma;

Em pauta, Recurso Inominado interposto em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedentes os pedidos iniciais formulados, nos seguintes termos:

“
Posto isso, opino pela
PROCEDÊNCIA
do pedido inaugural, para declarar quitado o consórcio, objeto da lide, bem como condenar a parte reclamada a pagar à parte reclamante o valor de R$ 20.310,00 (vinte mil e trezentos e dez reais),

acrescido de correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês, a partir do

dia 14.07.2014, declarando extinto o processo, com resolução do mérito, a teor do disposto no art. 487, inciso I, do NCPC.
”

A parte Recorrente se insurge contra a r. sentença sustentando sua Ilegitimidade Passiva, posto que a inventariada veio a falecer antes do início da vigência do risco individual nos termos da apólice e do regulamento geral do Plano de consorcio, bem como aduziu ainda a prescrição do direito de pleitear em juízo em decorrência do art. 206, § 1o, inciso II, letra “a” e § 3o do Código Civil e no mérito não incorrendo em qualquer ato ilícito a justificar seu dever em reparar.

A parte Recorrida apresentou contrarrazões, pugnando apenas pela manutenção do julgamentos em todos os seus termos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2020